Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714572-07.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DINORA RIBEIRO, PAULO DE TARSO RIBEIRO, FERNANDA DE TARSO ANDRADE, RODRIGO DE TARSO RIBEIRO SOARES, WEDERSON DE TARSO RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal, na qual pretende a determinação de comprovação da quitação do ITCD e eventuais outros débitos tributários. Em contrarrazões, os apelados indicam já terem efetuado o pagamento do ITCD em 2021. Juntaram documentos. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal argumentou a existência de outros débitos. No ID 40734886, os apelados juntaram a comprovação de pagamento. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7° e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados em contrarrazões, devendo informar, ainda, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora